Tribunal: TJBA
Processo: 0507173-64.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507173-64.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIANO ALBERNAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II. No caso em análise, inexiste a omissão apontada pela embargante, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão da abusividade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização mensal, fundamentando adequadamente sua conclusão com base na onerosidade excessiva e na ausência de transparência contratual.

III. A alegação de que a taxa contratada estaria dentro da média de mercado não prospera, pois o acórdão embargado considerou as particularidades da operação (empréstimo com garantia imobiliária) e a falta de transparência na contratação, elementos que justificam a intervenção judicial.

IV. A distinção entre capitalização de juros e juros compostos foi devidamente apreciada pelo acórdão, que reconheceu a ausência de pactuação clara e transparente da capitalização mensal, requisito essencial para sua validade.

V. Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0507173-64.2017.8.05.0080
, em que é
Embargante BANCO BRADESCO SA
e
Embargado JULIANO ALBERNAZ DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.